Tribunal: TJMT
Processo: 1027948-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027948-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALCIDES MATTIUZO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ANA LUIZA PARO MATTIUZO DE CONTO - CPF: 039.466.921-50 (EMBARGANTE), MARCOS JOAO SILVESTRE - CPF: 543.568.571-00 (EMBARGADO), EMILY MARTHA SILVESTRE - CPF: 100.393.749-71 (EMBARGADO), FABIO GALINDO SILVESTRE - CPF: 216.417.038-57 (EMBARGADO), NIVALDO SILVESTRE - CPF: 031.727.328-00 (EMBARGADO), NILTON SILVESTRE - CPF: 317.262.408-00 (EMBARGADO), LUCIANO SILVESTRE - CPF: 780.241.611-68 (EMBARGADO), IVANA SILVESTRE ARANTES - CPF: 542.468.491-20 (EMBARGADO), JESSICA DE OLIVEIRA SILVESTRE - CPF: 078.741.399-25 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOÃO SILVESTRE NETO (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. S. - CPF: 092.107.659-23 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON SILVESTRE FILHO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA. CUSTAS EXPRESSIVAS. TEMA 1178 DO STJ. RECURSO ACOLHIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
A.L.P.M
.
contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de justiça gratuita e manteve decisão interlocutória que autorizou o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas. A embargante alega omissão quanto à análise de pedido subsidiário, erro de premissa quanto à sua capacidade financeira atual e
omissão quanto à tese de
desproporcionalidade das custas exigidas, requerendo
a atribuição de efeitos infringentes para a
concessão integral do benefício da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de premissa quanto à análise da condição econômica da parte e dos pedidos formulados; (
ii
) definir se estão presentes os pressupostos legais e jurisprudenciais para atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, sendo possível, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes quando demonstrado erro de premissa
, manifesta teratologia
ou vício grave capaz de comprometer a coerência da decisão.

Constatada omissão do acórdão embargado ao deixar de enfrentar integralmente os fundamentos do pedido de justiça gratuita, especialmente quanto à razoabilidade das custas processuais exigidas e à ausência de liquidez patrimonial atual da embargante, mostra-se cabível a correção do julgado.

A exigência de recolhimento imediato de custas no valor de R$ 35.364,25, mesmo que parcelada em seis vezes, revela-se desproporcional e potencialmente impeditiva do acesso à justiça, em afronta ao art. 5o, inciso
XXXV
, da CF/88, quando não se comprovam meios disponíveis suficientes para tal adiantamento.

A negativa do benefício com base em presunções relacionadas à titularidade de crédito ilíquido e ao histórico processual, sem observância
da determinação prevista
no art. 99, §2o, do CPC, configura
error
in procedendo
, além de contrariar o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1178 do STJ, que veda critérios objetivos e inflexíveis para indeferimento da gratuidade da justiça.

Diante do vício identificado e da necessidade de assegurar a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça, impõe-se a atribuição de efeitos
infreingentes
aos embargos para reformar a decisão anterior e conceder integralmente o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão na análise de pedido de gratuidade da justiça, quando há elementos relevantes nos autos, pode ser sanada por meio de embargos de declaração com efeitos
modificativos ou, no caso concreto,
infringentes.

A exigência de custas processuais em valor elevado, sem demonstração de liquidez patrimonial atual, configura óbice desproporcional ao acesso à justiça, especialmente quando não observad
a a determinação prevista no
art. 99, §2o, do CPC.

É possível atribuir efeitos
infringentes
a embargos de declaração quando verificada omissão relevante e erro de premissa que comprometam a coerência e a constitucionalidade da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos
XXXV
e
LXXIV
; CPC,
arts
. 98, §6o, 99, §§2o e 3o, e 1.022; CNJ-
CGJ
/MT, Consolidação das Normas Gerais, art. 233, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
211961/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 03.10.2013,
DJe
19.12.2013; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
613597/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 02.02.2016,
DJe
18.02.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1531341/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
DJe
03.08.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1640478/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma,
DJe
26.10.2020; STJ, Tema Repetitivo 1178.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de embargos de declaração opostos por
ANA LUIZA PARO
MATTIUZO
contra v. acórdão proferido por esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão interlocutória prolatada na
Ação de Cobrança
no 1027852-12.2019.8.11.0041 que indeferiu o pedido de justiça gratuita e oportunizou o parcelamento de custas em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas
.

A embargante sustenta a existência de
omissão no acórdão capaz de alterar o resultado do julgamento, especialmente quanto à suposta ausência de enfrentamento do pedido subsidiário formulado nas razões recursais
.
Defende, ainda, a ocorrência de erro de premissa no v. acórdão, que não considerou que os bens do inventário foram alienados para o sustento familiar e que não há, no momento,
liquidez patrimonial
a permitir o custeio das despesas processuais sem prejuízo à sua subsistência.

Alega, ainda, que o acórdão embargado deixou de enfrentar o argumento de desproporcionalidade entre as custas exigidas e a capacidade econômica da agravante, configurando verdadeira omissão capaz de obstar o acesso da recorrente à justiça.

Por todo o exposto, requer sejam os presentes embargos de declaração acolhidos,
com atribuição de efeitos infringentes
, para sanar as obscuridades e suprir as omissões apontadas
, concedendo à embargante o benefício da justiça gratuita, integral ou parcialmente
.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID
322757368
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA LUIZA PARO
MATTIUZO
contra v. acórdão proferido por esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão interlocutória prolatada na
Ação de Cobrança
no 1027852-12.2019.8.11.0041
que indeferiu o pedido de justiça gratuita e oportunizou o parcelamento de custas em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, nos seguintes termos:

“
No caso em apreço, verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça foi, de fato, formulado na petição inicial, em 2019, tendo permanecido sem apreciação até o ano de 2025, quando veio a ser analisado e indeferido pelo juízo de origem, após certificação da omissão pela unidade cartorária. Tal quadro revela evidente falha estatal na condução processual, sobretudo por tratar-se de providência essencial ao prosseguimento válido do feito.

Não obstante, o reconhecimento dessa inércia judicial não conduz, por si só, à concessão automática do benefício. O pedido foi, afinal, expressamente analisado e indeferido com fundamentação específica, não subsistindo omissão atual que justifique revisão com base em presunção ou expectativa legítima.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que o decurso do tempo pode gerar, em determinadas hipóteses, confiança na regularidade dos atos processuais, mas isso não exime a parte do dever de comprovar os requisitos legais do benefício, tampouco vincula o julgador à concessão em razão de mera omissão pretérita.

É importante, ainda, diferenciar a análise tardia do pedido da completa omissão do juízo, ou seja, da ausência de manifestação sobre a matéria, que, esta sim, conduz ao deferimento tácito. Vejamos:

[...]

De toda sorte, ainda que se reconheça a falha institucional, esta não afasta o ônus da parte de comprovar minimamente a alegada hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos, como a seguir se expõe.

Na presente demanda, observa-se que a parte agravante se limitou a juntar um extrato do INSS que comprova a cessação da pensão por morte em 2020, sem qualquer outro elemento concreto de sua atual condição financeira. Não há nos autos qualquer comprovante de renda, extrato bancário, cópia da declaração de imposto de renda (ainda que negativa), carteira de trabalho ou qualquer outro documento que permita aferir objetivamente sua alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

É sabido que a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração minimamente consistente da insuficiência de recursos, ainda que por presunção legal em favor da pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), o que não exime a parte de apresentar elementos aptos a corroborar sua declaração, sobretudo quando há elementos nos autos que suscitam dúvida razoável quanto à sua veracidade.

No caso, trata-se de ação proposta por espólio que figura como titular de crédito elevado, superior a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), oriundo de direito de cobrança, sendo o próprio espólio autor de pagamento de mais de R$ 1.000.000,00 em demanda anterior.

Ademais, consta dos autos do inventário no 0000678-31.2008.8.11.0041 mencionado nas razões recursais que a inventariante é pessoa jovem, com formação superior em curso de Direito, e, ainda que não tenha demonstrado vínculo empregatício,
é pouco crível que, decorridos mais de cinco anos da cessação da pensão por morte, não possua qualquer fonte de sustento
, razão pela qual a alegação de miserabilidade, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não pode ser acolhida.

Oportunamente, transcrevo excerto de decisão de minha relatoria, cuja fundamentação se amolda com precisão à hipótese ora examinada:

[...]

Aliás, como bem ressaltado pela própria agravante, a análise do pedido de gratuidade deve considerar a
condição econômica atual
do requerente. No entanto, a única documentação apresentada nos autos de origem é um extrato previdenciário relativo à cessação da pensão por morte, que remete ao ano de 2020, sendo manifestamente insuficiente para demonstrar o estado financeiro presente. Em verdade, a parte autora, ora agravante, deliberadamente deixou de instruir o pedido com qualquer documento contemporâneo que pudesse atestar sua alegada insuficiência de recursos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 5o,
LXXIV
, da CF/88.

Certo é que permitir a concessão do benefício exclusivamente com base em alegações genéricas e desprovidas de respaldo documental significaria banalizar o instituto da assistência judiciária gratuita e comprometer os recursos públicos destinados à efetiva promoção do acesso à justiça por aqueles que realmente dele necessitam.

Confirmando que a assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo e exige comprovação efetiva da hipossuficiência, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este egrégio Sodalício assentou:

[...]

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário formulado pela agravante, no sentido de que, sendo indeferida a gratuidade, seja autorizado o parcelamento das custas em 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, igualmente não assiste razão à recorrente.

O juízo de origem já facultou o recolhimento das custas em 06 (seis) parcelas fixas mensais, nos termos do §6o do art. 98 do CPC. Esse número corresponde ao limite máximo autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial, cujo art. 233, §3o, dispõe:

“§ 3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o
parcelamento poderá ser realizado
em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas
, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;

[...]”

Dessa forma, não há respaldo normativo para ampliação do número de parcelas, sendo inviável ao juízo ad quem ampliar esse limite, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e à disciplina normativa da Corregedoria-Geral de Justiça.

À vista disso, considerando que a agravante não obteve êxito em demonstrar que se enquadra nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, entendo que a decisão que indeferiu o benefício e determinou o parcelamento das custas não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por esses e seus próprios fundamentos.
”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Ressalte-se, por oportuno, que, embora os embargos de declaração não se prestem à rediscussão
da matéria
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admit
e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso
em situações excepcionalíssimas, quando identificada
manifesta teratologia,
erro de procedimento
ou
erro
de premissa
capaz de comprometer a coerência do julgado
, conforme se extrai dos julgados a seguir:

"
[...]
1. Constatada a efetiva ocorrência de contradição e de
error
in procedendo que, uma vez sanado, leva à alteração das premissas do julgado, é possível a concessão do pretendido efeito infringente
." (STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 211961 RJ 2012/0160675-0, Relator.: Ministro SÉRGIO
KUKINA
, Data de Julgamento: 03/10/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2013)

“[...]
1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
.
”
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 613597 SP 2014/0280915-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, Data de Julgamento: 02/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2016)

"
[...]
Esta Corte, responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, admite, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatada a existência de erro de premissa no julgado
embargado, além de erro material e das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015
" (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1531341/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
03/08/2021)

"
[...]
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 2. Por outro lado, sem olvidar da circunstância de estarem jungidos à fundamentação vinculada, é possível a concessão de efeitos infringentes atípicos aos
Aclaratórios
nos casos em que a decisão embargada padece de defeito gravíssimo, não caracterizado como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois, se assim não fosse, ensejaria, inevitavelmente, efeitos de ordem teratológica a quem o direito deve socorrer
." (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1640478 PB 2016/0311433-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2020)

Revisitando detidamente os autos, com a cautela que
o caso
exige, constata-se que
razão assiste à parte embargante, devendo o presente recurso ser acolhido com atribuição de efeitos infringentes, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, observa-se
que o processo tramita há mais de cinco anos
sem que houvesse exigência do recolhimento das custas processuais
, circunstância
que, embora não configure deferimento tácito, é
apta a gerar na parte agravante legítima expectativa quanto à concessão do benefício da justiça gratuita,
sobretudo diante da ausência de manifestação judicial expressa sobre o pedido formulado nesse sentido
durante todo o período
.

Cumpre destacar, ainda, que o valor das custas de distribuição
, no importe de
R$ 35.364,25
(trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos),
revela-se expressivo mesmo para pessoa pertencente à classe média, como a autora, o que não pode ser desconsiderado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ainda que tenha sido deferido o parcelamento em seis vezes, tal medida não afasta o caráter
oneroso e potencialmente impeditivo do acesso à jurisdição, configurando omissão na decisão embargada.

A decisão ora revista, ademais, demonstra
possível
excessivo rigor formal ao indeferir o benefício, sem a devida ponderação das peculiaridades do caso concreto, em descompasso com o entendimento recentemente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1178
, segundo o qual
é vedada a adoção de critérios objetivos para o indeferimento do benefício de justiça gratuita,
deve
ndo
-se privilegiar o amplo acesso à justiça e adotar interpretação mais flexível e razoável dos elementos probatórios referentes à capacidade econômica da parte requerente. A negativa do benefício, nestas circunstâncias, representa afronta direta ao referido entendimento.

É de se reconhecer
, ainda, a
omissão desta Turma Julgadora ao não observar a
ocorrência de
error
in procedendo

por parte do Juízo
a quo
, pela inobservância do disposto no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado intimar a parte para comprovar sua hipossuficiência antes de indeferir o pedido. Soma-se a isso
a ocorrência de indesejado
error
in
judicando

também pelo Juízo de origem
, consubstanciado na presunção de capacidade financeira fundada apenas na expectativa de êxito futuro da demanda
,
montante ainda ilíquido e sem disponibilidade imediata, o que não se coaduna com a realidade fática e processual.

Há, portanto, fundada dúvida quanto à real capacidade financeira da parte agravante para arcar com custas de R$ 35.364,25 sem comprometer seu sustento e sem gerar ônus desproporcional, ainda que não se trate de pessoa tecnicamente pobre nos termos da lei. A negativa do benefício, nestas condições, poderia configurar verdadeiro óbice ao exercício do direito
fundamental de acesso à Justiça, assegurado pelo

art. 5o, inciso
XXXV
, da Constituição Federal.

Diante do exposto, reconhecendo as omissões apontadas e a necessidade de conformar a decisão ao entendimento jurisprudencial vigente e aos princípios constitucionais aplicáveis,
ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar a decisão embargada e conceder integralmente à parte recorrente o benefício da justiça gratuita pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025